Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727366-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGANTE: TAISA DA SILVA LUDUVICO EMBARGADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Taisa da Silva Luduvico contra decisão desta Relatora que determinou a suspensão da tramitação do presente feito até julgamento do Tema 1.264 pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Id 60898627). Em razões recursais (Id 61177570), a embargante aponta contradição/obscuridade na decisão embargada, sob o argumento de que “a determinação de suspensão da Corte Superior abrange os processos que tem por tema a cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inscrição no Serasa Limpa Nome ou Plataformas análogas, nos quais tenham havido a interposição de Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial ou estejam em tramitação no STJ, até ulterior decisão”. Alega que a fase processual em que se encontra o processo não se encontra sob o escopo do sobrestamento determinado pelo c. STJ, que somente englobaria recursos que já esgotaram todas as instâncias ordinárias e estão em fase de REsp, AREsp ou já no STJ. Pugna pelo provimento do recurso “para sanar o vício acima apontado aplicando efeito modificativo à decisão, declarando sua nulidade e determinando o regular seguimento do feito”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, a decisão embargada não padece dos vícios alegados. Ao contrário do alegado pela embargante, no acórdão de afetação do tema n. 1.264, proferido no julgamento nos REsp 2092190/SP e REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, restou consignada a determinação de suspensão, em território nacional, de todos os processos individuais ou coletivos que versam sobre a matéria. Inclusive, em 24/6/2024, foi publicado despacho proferido pelo e. Relator Ministro João Otávio de Noronha nos autos do REsp no 2092190/SP (2023/0295471-4) explicitamente esclarecendo a determinação de suspensão de todos os processos em território nacional, independentemente da fase processual em que se encontram, nos seguintes termos: Considerando a certidão de fl. 429, do pedido não se pode conhecer em razão da ilegitimidade do peticionário, que não é parte no processo nem demonstra interesse jurídico para intervir na causa. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.137.302/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022. Quanto à alegação de que teria sido determinada, apenas na segunda instância ou no STJ, a suspensão de processos em que tenha sido interposto recurso especial, esclareça-se que constam do voto condutor da proposta de afetação do presente feito as seguintes premissas (fls. 411-413): a) há diferentes conclusões nos incidentes de resolução de demandas repetitivas e nos incidentes de uniformização de jurisprudência instaurados nos tribunais brasileiros; b) não há orientação jurisprudencial firme dos órgãos do Superior Tribunal de Justiça que vise à formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica; c) é preciso evitar que eventuais recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente possam ser julgados de forma distinta. Dessa forma, chegou-se à seguinte conclusão (fl. 413): "[...] merece ser determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, II, do CPC)". Na parte dispositiva constou o seguinte (fl. 414): c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ; Como visto acima, não há dúvidas de que os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. (grifos originais) Assim, resta claro que o presente recurso encontra-se abarcado pela determinação de suspensão do c. STJ na afetação do Tema no 1.264. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão de Id 60898627, a qual determinou que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.264 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora